Tribunal: TJES
Processo: 5000042-42.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000042-42.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GERALDO MARCOS CAMATA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SUSTENTA, O AUTOR, QUE POSSUI EMPRÉSTIMO JUNTO AO REQUERIDO, TENDO SEU NOME E DE SEUS AVALISTAS NEGATIVADOS EM RAZÃO DE SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ QUITADA. NARRA QUE O CONTRATO Nº 4000143, FOI DEVIDAMENTE QUITADO, HAJA VISTA, QUE EFETUOU DEPÓSITO EM SUA CONTA CORRENTE NO VALOR DO REFERIDO DÉBITO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, SENDO QUE O BANCO PROCEDEU COM O DESCONTO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. EM SUA DEFESA, ALEGA O REQUERIDA QUE A PARTE AUTORA NÃO MANTEVE SALDO NA CONTA-CORRENTE PARA QUE O RESTANTE DO FINANCIAMENTO (SEGURO DO BEM FINANCIADO) OCORRESSE, GERANDO INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO.
SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENOU O REQUERIDO BANCO DO BRASIL S/A A RETIRAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR E SEUS AVALISTAS/FIADORES, COM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, BEM COMO A PAGAR AO AUTOR NO VALOR DE R$18.000,00.
RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA NO SENTIDO DE PLEITEAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA SOB
ENTENDIMENTO DE QUE A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO JUNTADA AOS AUTOS PELO REQUERIDO, NÃO PREVÊ A OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO.
CONTUDO, ENTENDO PELA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.